Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante formula (id 63130869) pedido de tutela de urgência em que objetiva a devolução dos valores constritos e transferidos para conta judicial, das contas específicas objeto dos contratos de fomentos, e subsidiariamente, a liberação do saldo (R$ 145.805,31) obstada pela decisão id 59764785, de modo a que possa cumprir com suas obrigações contratuais e efetuar devolução à Prefeitura do Município de São Paulo. Alega que o saldo bloqueado de R$ 145.805,31 é verba pública, objeto do Termo de Fomento 021/2022/SMDET (id 59330840 – p. 20-27) e, de igual forma, o saldo bloqueado de R$ 561.280,38 e transferido para conta judicial, originado da conta corrente 42329-7, Agência 1195-9 do Banco do Brasil, também é objeto de Termo de Fomento (002/2024/SMDET). Sustenta que ambas as verbas devem ser objeto de prestação de contas, no prazo de 60 dias, a partir do término (14/04/24) do Festival São Paulo Fashion Week – Edição N57, ou seja, o prazo venceu em junho/24. Afirma que, conforme disposições contratuais, a prestação de contas deve ser realizada mediante apresentação de extrato bancário da conta específica, acompanhado do relatório sintético de conciliação bancária, o que não é possível com as verbas bloqueadas, gerando o iminente risco de ter o contrato rescindido. Requer o deferimento da medida. 2. O recorrente pretende nova apreciação do pedido liminar, cujo efeito suspensivo foi deferido parcialmente (id 59764785), para obstar o levantamento de R$ 145.805,31. Quanto ao valor de R$ 561.2680,38, o próprio Juízo a quo determinou o seu desbloqueio (id 194675630 – autos principais), certificando a respectiva Secretaria (id 195333217), a juntada do resultado do protocolo de desbloqueio. Eventual indisponibilidade dessa verba, deve ser objeto de requerimento ao Juízo a quo, pois é estranha ao presente recurso. Em relação aos R$ 145.805,31, mantenho a decisão id 59764785, por seus próprios fundamentos, salientando que a liminar seria satisfativa. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator